Tribunal: TJDFT
Processo: 0724533-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724533-73.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PASSARIN INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Passarin Indústria e Comércio de Bebidas Ltda. contra a r. decisão Id. 60350682, proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, nos autos do Processo no 0753677-15.2022.8.07.0016, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada em desfavor do Distrito Federal, com os seguintes fundamentos: “A parte executada apresentou exceção de pré-executividade no ID 150545609, sustentando, em síntese, a incompetência territorial, a ausência dos requisitos necessários para a constituição regular do título executivo e a abusividade da multa aplicada. O Distrito Federal apresentou impugnação no ID 160164359, alegando a inadequação da via eleita, bem como destacou a presunção de liquidez e certeza da CDA. É o breve relatório. DECIDO. Tratando-se de questão de ordem pública, admissível a exceção de pré-executividade, desde que não demande dilação probatória, a teor Súmula 393/STJ, in verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Em detida análise dos fatos, verifica-se que os vícios indicados pelo excipiente não se sustentam. Vejamos: No que se refere à competência territorial, observa-se que a alteração de competência seria prejudicial. Isso porque todos os fatos geradores do ICMS cobrado neste Juízo se deram no Distrito Federal, como aqui igualmente tramitaram os procedimentos administrativos referidos na CDA, de modo que foge da razoabilidade a remessa destes autos a outro juízo. Além disso, a Certidão de Dívida Ativa que embasou a presente execução fiscal acostada no ID 138897567 foi feita de forma eletrônica, conforme autoriza a lei, e contém em seus quadros os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80. Cumpre salientar que os códigos apresentados podem ser entendidos pelo devedor ao examinar o seu teor, além disso, observa-se que foi informada a legislação aplicável para juros e correção monetária, o que possibilita ao devedor ter exata ciência do que está sendo cobrado e por qual fundamento legal. Assim, não tendo o executado apresentado elementos hábeis a infirmar a presunção de certeza e liquidez que milita em favor do título executivo, tem-se por insubsistente, nesse ponto, a argumentação de nulidade. Lado outro, em relação à multa confiscatória, a exceção de pré-executividade deve ser parcialmente acolhida. Isso porque está demonstrado que a multa aplicada foi superior a 100% do valor do tributo e o entendimento do Tribunais Superiores é no sentido da invalidade de imposição de multa que ultrapasse o valor do próprio tributo, evitando assim o efeito confiscatório. Neste sentido o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: TRIBUTÁRIO – MULTA – VALOR SUPERIOR AO DO TRIBUTO – CONFISCO – ARTIGO 150, INCISO IV, DA CARTA DA REPÚBLICA. Surge inconstitucional multa cujo valor é superior ao do tributo devido. Precedentes: Ação Direta de Inconstitucionalidade no 551/RJ – Pleno, relator ministro Ilmar Galvão – e Recurso Extraordinário no 582.461/SP – Pleno, relator ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral. (RE 833106 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 25/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 11-12-2014 PUBLIC 12-12-2014). 1Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Taxa Selic. Incidência para atualização de débitos tributários. Legitimidade. Inexistência de violação aos princípios da legalidade e da anterioridade. Necessidade de adoção de critério isonômico. No julgamento da ADI 2.214, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.4.2002, ao apreciar o tema, esta Corte assentou que a medida traduz rigorosa igualdade de tratamento entre contribuinte e fisco e que não se trata de imposição tributária. 3. ICMS. Inclusão do montante do tributo em sua própria base de cálculo. Constitucionalidade. Precedentes. A base de cálculo do ICMS, definida como o valor da operação da circulação de mercadorias (art. 155, II, da CF/1988, c/c arts. 2o, I, e 8o, I, da LC 87/1996), inclui o próprio montante do ICMS incidente, pois ele faz parte da importância paga pelo comprador e recebida pelo vendedor na operação. A Emenda Constitucional no 33, de 2001, inseriu a alínea “i” no inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal, para fazer constar que cabe à lei complementar “fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço”. Ora, se o texto dispõe que o ICMS deve ser calculado com o montante do imposto inserido em sua própria base de cálculo também na importação de bens, naturalmente a interpretação que há de ser feita é que o imposto já era calculado dessa forma em relação às operações internas. Com a alteração constitucional a Lei Complementar ficou autorizada a dar tratamento isonômico na determinação da base de cálculo entre as operações ou prestações internas com as importações do exterior, de modo que o ICMS será calculado "por dentro" em ambos os casos. 4. Multa moratória. Patamar de 20%. Razoabilidade. Inexistência de efeito confiscatório. Precedentes. A aplicação da multa moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. O acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% (vinte por cento). 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 582461, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-158 DIVULG 17-08-2011 PUBLIC 18-08-2011 EMENT VOL-02568-02 PP-00177). Ante o exposto REJEITO a exceção de pré-executividade em relação aos pedidos de incompetência territorial e nulidade do crédito tributário e CONHEÇO-A no que diz respeito à multa confiscatória para determinar sua redução a patamar que não ultrapasse 100% (cem por cento) do valor do tributo, devendo ser equivalente ao valor do tributo. Sem honorários, tendo em vista que a ação continuará em curso para cobrança do crédito fiscal cujo valor ainda deverá ser adequado pelo Exequente. Preclusa esta decisão, intime-se o Distrito Federal, a fim de que no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal, promova atualização do débito, adequando o valor da multa ao valor do tributo, a fim de prosseguimento da execução fiscal. Intimem-se as partes”. A Agravante sustenta, em síntese, a incompetência territorial e a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA). Consigna que a execução fiscal deve ser proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou do lugar onde for encontrado, consoante o art. 46, § 5o, do CPC e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Informa que tem sede em Jundiaí, razão pela qual o processo deve ser redistribuído para aquela localidade. No tocante ao mérito, afirma que a CDA é nula, pois está em desconformidade com as disposições do artigo 202, III, do Código Tributário Nacional e do artigo 2o, § 5o, III, da Lei no 6.830/1980. Esclarece que há vício em sua formação, porquanto não menciona as disposições da lei em que se funda e não indica a fundamentação legal da multa. Ao final, requer que seja concedido, liminarmente, efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, que lhe seja dado provimento, para redistribuir o processo para uma das varas de execuções fiscais de Jundiaí ou que seja reconhecida a inexigibilidade do título extrajudicial. Preparo comprovado (Id. 60350680). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Conforme relatos, pretende a Agravante que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, com o fim de obstar atos constritivos, por ter sido ajuizada a execução fiscal em juízo incompetente e, ainda, em razão da existência de vícios na formação da certidão de dívida ativa. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos da concessão de efeito suspensivo, especialmente a plausibilidade do alegado direito. Segundo o art. 46, § 5o, do CPC, a execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou do lugar onde for encontrado. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, nos autos das ADIs 5737 e 5492, deu interpretação ao referido dispositivo legal para determinar a sua aplicação nos limites do território de cada ente subnacional ou no local de ocorrência do fato gerador. Entendeu a Suprema Corte que o ajuizamento da execução fiscal em foro de outro Estado-membro ofenderia a sua autonomia federativa e, ainda, criaria desequilíbrio federativo e administrativo, pois as procuradorias não possuem representação em todas as unidades da federação. Vejamos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. ANÁLISE DA ADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL DE DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL À LUZ DO FEDERALISMO E DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO. 1. Julgamento conjunto de duas ações diretas de inconstitucionalidade contra diversos dispositivos do Código de Processo Civil (CPC) (ADI no 5.492 e ADI no 5.737). 2. A edição do Código de Processo Civil de 2015 consagrou a compreensão de que o processo deve ser mediador adequado entre o direito posto e sua realização prática, e não um fim em si mesmo. A necessidade de se conferir efetividade aos direitos é o principal vetor axiológico do novo sistema processual, para cuja realização convergem os princípios da duração razoável do processo, da primazia do julgamento de mérito, da necessidade de se conferir coesão e estabilidade aos precedentes jurisdicionais, dentre outros. (...) 5. A regra de competência prevista nos arts. 46, § 5o, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto-organização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, os tribunais também possuem funções administrativas – como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais – que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição (entendimento prevalente do Ministro Roberto Barroso, vencido o relator). (ADI 5492, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 25-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-08-2023 PUBLIC 09-08-2023) Em relação ao argumento de nulidade da CDA, em juízo de cognição sumária, considero que não assiste razão à Agravante. Consoante bem entendeu a Juíza a quo, a certidão de dívida ativa em execução é eletrônica e consta dos seus termos (Id. 138897567– autos de origem) todas as informações exigidas pelos artigos 202 do CTN e 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal. Acrescento que a CDA apresenta o nome do devedor e seu endereço; a quantia devida e a forma de cálculo dos juros e da correção monetária; a origem e a natureza do crédito, com a respectiva capitulação legal; a data em que foram inscritas e o número dos processos administrativos que originaram os créditos. Destaco, ainda, que a certidão de dívida ativa goza da presunção de certeza e liquidez, de modo que recai sobre o devedor o ônus de desconstituir o crédito tributário. Assim, em análise superficial dos fatos e legislação de regência, considero que não há nulidade da CDA em execução que deva ser reconhecida. Ademais, a exceção de pré-executividade, como se sabe, é espécie excepcional de defesa no processo de execução, admitida apenas nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser constatada de plano e sejam arguidas questões de ordem pública pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Dispenso informações. Intime-se o Distrito Federal para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora